Tribunal: TJBA
Processo: 8016603-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016603-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ZULMAR CAMILA DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Zulmar Camila dos Reis Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sobre benefício previdenciário da autora, bem como a abstenção de negativação do seu nome, fixando multa mensal em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada inexistência de contratação válida do serviço de cartão RMC, bem como à validade da multa fixada pela decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplicam-se as normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. A ausência de comprovação inequívoca da contratação justifica a concessão da tutela de urgência, haja vista o caráter alimentar dos valores descontados.

5. Risco de dano irreparável presente, dada a natureza essencial do benefício previdenciário.

6. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável, estando limitada ao valor de R$ 15.000,00.

7. Precedentes do TJBA confirmam o entendimento pela suspensão dos descontos diante da ausência de prova da contratação e pela validade da multa cominatória nesses moldes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado (RMC) incidentes sobre benefício previdenciário, quando ausente prova inequívoca da contratação. 2. A multa cominatória fixada com observância à proporcionalidade e limitada em valor não configura excesso."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, VIII e 31.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8041493-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank; TJ-BA, AI nº 8016493-32.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; Acórdão 1364245, 0711779-07.2021.8.07.0000, TJDFT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8016603-26.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BANCO BMG S/
A e parte recorrida
ZULMAR CAMILA DOS REIS SILVA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA